Tribunal: TJMT
Processo: 0001607-74.2019.8.11.0010
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001607-74.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ERNANDE SOUSA PEREIRA - CPF: 780.684.282-91 (APELANTE), KELIANE FERREIRA MARTINS - CPF: 042.458.711-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR. 1.
NULIDADE DA SENTENÇA, INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 315, § 2º, IV, DO CPP
. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E VÁLIDA. JULGADOR DESOBRIGADO DE SE MANIFESTAR SOBRE CADA DETALHE DA TESE INVOCADA PELA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.

2.

ABSOLVIÇÃO
.
DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS SUFICIENTEMENTE. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA.
3.

DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AMEAÇA
.
IMPERTINÊNCIA. COMPROVADO O USO DE AMEAÇA PARA INTERESSE PRÓPRIO EM PROCESSO CRIMINAL. RECURSO
DESPROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Não há violação aos comandos do art. 315, § 2º, IV do CPP, se o magistrado
a quo
,
analisou todas as questões relevantes para o julgamento da causa, trazidas pela defesa, decidindo entretanto, contra a tese defensiva mediante de fundamentação objetiva e suscinta baseando-se nas provas colhidas na persecução penal, aliada à confissão parcial do réu. Outrossim,
in casu
, o magistrado e utilizou-se de dispositivos legais pertinentes à matéria invocada e jurisprudência dos Tribunais Pátrios, revelando, desse modo, os motivos que ensejaram a condenação do réu. Precedentes deste e. Tribunal (
TJMT, N.U 0003271-48.2016.8.11.0010).

2.

A negativa de autoria não tem potencial probatório para excluir a responsabilidade penal do acusado, quando se trata de versão isolada, genérica e contrária às provas produzidas nos autos.

- Se na fase judicial as declarações da vítima foram corroboradas pelo depoimento testemunhal, demonstrando-se coerentes e harmônicas, no sentido de que a vítima foi ameaçada pelo réu no curso do processo criminal, e que inclusive, confessou parcialmente o delito, é impossível acolher a tese absolutória.

3
. O pleito desclassificatório mostra-se impertinente diante das ameaças proferidas com objetivo de favorecer o réu em processo criminal, devidamente comprovadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Ernandes Sousa Pereira
foi
condenado
pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
., pela prática do crime de
Coação no curso do processo
(art. 344 do CP), à pena de
1 ano de reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa
(Id. 85504544).

Em suas razões de recurso, o apelante suscitou,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença
diante da
violação ao art. 315, § 2º, inc. IV do CPP
, argumentando que o magistrado não enfrentou todos os argumentos trazidos pela defesa. No
mérito
, pugnou a
absolvição
, sob assertiva que não houve uma promessa de mal injusto e grave, de modo a caracterizar o crime imputado. Subsidiariamente, pleiteou a
desclassificação
da conduta para ameaça, pois não houve nenhuma demonstração do delito que lhe fora imputado (Id. 85504547).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 85506450).

Por seu turno, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 90320472),
conforme respectivo sumário que segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Coação no curso do processo (artigo 344 do Código Penal) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Suscita, em
preliminar, a nulidade da r. Sentença recorrida
por ausência de fundamentação, devido ao não enfrentamento de todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão judicial adotada – IMPROCEDÊNCIA – O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, notadamente quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão – 2. No mérito, defende
tese absolutória
pautada na suposta ausência de comprovação das ameaças, notadamente por inexistir promessa de mal injusto e grave direcionado à suposta vítima – IMPROCEDÊNCIA – Está devidamente comprovado nos autos que o réu encaminhou cartas à vítima tentando coagi-la a não se manifestar no processo judicial em que serviria como testemunha e ameaçando-a caso levasse adiante as acusações – 3. Subsidiariamente, aduzindo suposta ausência do elemento subjetivo específico exigido pelo tipo penal imputado, pede a
desclassificação
para o crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal – IMPROCEDÊNCIA – Todas as elementares do crime de coação no curso do processo foram identificadas no presente caso e a autoria se mostra inconteste –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão

.

Cuiabá, 13 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021